Tribunal: CARF
Processo: 16045.000162/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000162/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.546 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
JOAO CARLOS MUCELIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
preclusas, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000162/2009-16
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000162/2009-16

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 358-377) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O disposto pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 alarga o conceito de renda
extraído do art. 43 do CTN, em contradição à exigência de Lei
Complementar estipulada pelo art. 146, III, da CF. Seria inconstitucional
veicular nova base de cálculo ao IRPF por meio de Lei Ordinária.
b) No presente caso, não houve exatamente o confronto entre entradas e
saídas para verificação da existência de renda tributável, mas apenas a sua
presunção com base em movimentações bancárias. A simples existência de
depósitos bancários - cuja origem já foi comprovada através das planilhas
apresentadas e vendas realizadas através do estabelecimento do irmão do
recorrente - não revela a aquisição de disponibilidade econômica aos
moldes do art. 43 do CTN.
c) O art. 9o, VII, do Decreto-Lei no 2.471/88 cancela todos os débitos de
Imposto de Renda originados da análise de extratos e comprovantes
bancários. Esse também é o entendimento do próprio Conselho de
Contribuintes (Acórdão no 104-17493, Quarta Câmara, Sessão de
06/06/2000 e Acórdão no 102-46139, Segunda Câmara, Sessão de
15/10/2003) e do Tribunal Regional Federal da 1a Região.
d) Foi descabida a quebra de sigilo bancário do recorrente para fins de
tributação, uma vez que os atos por ele praticados não se revestem de
qualquer indício de ilícito penal, devendo ser desconsideradas as
informações obtidas dessa forma. O Fisco possui outros meios legais mais
adequados para a apuração da base de cálculo do IRPF sem a violação da
garantia fundamental ao sigilo bancário.
e) A multa aplicada no patamar de 75% possui caráter de confisco, devendo
ser afastada.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000162/2009-16

Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fls. 376 e 377):
Isto posto, é o presente Recurso Administrativo Voluntário para requerer seu
recebimento, conhecimento e provimento, para:
Declarar a improcedência do lançamento do crédito expresso pelo Auto de Infração,
uma vez que os extratos e comprovantes bancários não são meios idôneos à
comprovação da aquisição de disponibilidade econômica, razão pela qual não revelam a
hipótese de incidência e base de cálculo do Imposto sobre a Renda;
Outrossim, caso esse não seja o entendimento de Vossa Senhoria, requer seja
considerado IMPROCEDENTE o lançamento do credito expresso pelo Auto de
Infração, em razão da sua apuração ter se dado com base em informações
indevidamente adquiridas por meio da quebra de sigilo bancário; ou alternativamente;
Determinar a diminuição de multa aplicada de 75% (setenta e cinco por cento), por
ofender ao Princípio do Não-Confisco e Capacidade Contributiva.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0810800/00270/08 (fls. 2-296) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de João Carlos Mucelin (CPF no 306.946.710-53), referente a fatos geradores
ocorridos no exercício de 2006 (ano-calendário de 2005). A autuação alcançou o montante de R$
580.480,70 (quinhentos e oitenta mil quatrocentos e oitenta reais e setenta centavos) (fl. 290). A
notificação aconteceu em 16/07/2009 (fl. 291).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação (fls. 290,
294 e 295), consta o seguinte:
A descrição dos fatos que originaram o presente Auto e os respectivos enquadramentos
legais encontram-se em folhas de continuação anexas.
[...]
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Oficio, nos termos do art. 926
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda
1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s) , em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Relatório Fiscal
anexo [fls. 288 e 289].

Fato Gerador
Valor Tributável ou
Imposto
Multa (%)
28/02/2005
R$ 357.396,34
75,00
31/03/2005
R$ 640.624,08
75,00
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000162/2009-16

ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 849 do RIR/99;
Art. 1o da Lei n ° l l.119/05.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos de
cálculo [fl. 293].
Já o Relatório Fiscal das folhas 288 e 289 menciona que:
No exercício das funções de AFRFB e no curso da fiscalização que procedi na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, do contribuinte acima, conforme MPF
n°. 00270-3, exercício de 2006, ano calendário de 2005, programa Depósitos Bancários
de Origem não Comprovada, constatei:
O interessado foi intimado a apresentar extratos das contas bancárias com movimento
durante o ano calendário de 2005, a saber: Banco HSBC, ABN Real e Bradesco.
Após diversos pedidos de prorrogação de prazo para cumprir a intimação, conseguiu
reunir os referidos extratos bancários, com as quais elaboramos a Planilha
Movimentação Diária de todos os CRÉDITOS (depósitos em conta corrente), fl. 62/89.
Após Intimamos o fiscalizado a justificar as respectivas origens, fl. 04/08.
Em resposta, o interessado apresentou cópias do Contrato Social das empresas que faz
parte como sócio, bem como cópias dos Livros Registro de Saídas de Mercadorias e
DIPJs, com respectivos recibos de entrega, onde comprova que as receitas foram
oferecidas à tributação na Pessoa Jurídica, das seguintes empresas: (fl. 90/163).
Auto Posto Rei dos Cromados Ltda, Auto Posto São Benedito de Guaratinguetá Ltda,
Auto Posto Amarelinho Ltda e Auto Posto Cachoeira Paulista Ltda.
Alegou ainda, que as empresas estavam com diversas demandas e para evitar uma
possível Ação Judicial bloqueando as contas bancárias da sociedade efetuava os
depósitos em contas correntes próprias, (pessoa física).
Pela análise da Declaração de Imposto de Renda do contribuinte, fl. 11/16, verificamos
que os rendimentos (retiradas pró-labore) foram oferecidos à tributação.
Ainda na Declaração de Bens, nada constou com referência a saldos bancários em
instituições financeiras, tampouco créditos a receber de terceiros, posição inicial em
31.12.2004 e final em 31.12.2005.
Com as receitas devidamente escrituradas nos Livros de Saídas de Mercadorias das
empresas que é sócio, conseguiu comprovar parte dos depósitos bancários, até com
sobra para os meses de janeiro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2005, fl. 164/173.
Quanto aos meses de fevereiro e março do ano em questão, as receitas das empresas que
originaram os depósitos nas contas bancárias do fiscalizado, ficaram aquém, ou seja:
houve mais depósitos que receitas, fl. 174/175, conforme demonstro:
Fevereiro de 2005: valor dos depósitos bancários = R$ 1.324.549,73, livre de cheques
devolvidos, transferências entre contas, etc (-) valor dos depósitos comprovados R$
967.072,28, diferença a tributar = R$ 357.396,34.
Março de 2005: valor dos depósitos bancários = R$ 2.050.974,61, livre de cheques
devolvidos, transferências entre contas, etc (-) valor dos depósitos comprovados R$
1.410.350,43. diferença a tributar = R$ 640.624,08.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000162/2009-16

Novamente o contribuinte foi Intimado a comprovar as origens dos depósitos, créditos
em contas correntes nos meses de 02 e 03/2005, fl. 176.
Em resposta juntou duas planilhas denominadas "Demonstrativo de depósitos por
vendas com cheques pré-datados - 60 dias", fls 178/9. Juntou ainda, cópias do. "Livro
de Saídas", da empresa de seu irmão de nome Antônio Roque Mucelin, fls. 182/7, livro
esse desprovido de qualquer autenticação, que nada prova quanto às origens dos
depósitos bancários, quanto às planilhas também nada comprovou, portanto,
documentos desconsiderados por essa fiscalização, não servindo para a prova que se
pretende produzir.
Assim sendo, lavramos o competente Auto de Infração, do qual o contribuinte tomou
ciência e recebeu cópias de todo o Processo Fiscal, ou seja: extratos bancários,
planilhas, Relatório e Auto de Infração.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termos de fiscalização,
intimações e respostas do recorrente (fls. 3-11, 272 e 273); ii) Declaração de Ajuste Anual
Simplificada do exercício de 2006 (ano-calendário 2005) (fls. 12-17); iii) Referentes à
movimentação em contas bancárias mantidas junto ao HSBC (fls. 19-84), Banco Real (fls. 85-
95), Banco Bradesco (fls. 97-100); iv) Planilhas referentes às movimentações no período
fiscalizado (fls. 101-128); v) Livros registros de saídas do Auto Posto Rei dos Cromados LTDA.
(fls. 129-163), Auto Posto São Benedito de Guaratinguetá LTDA. EPP. (fls. 164-228) e Auto
Posto Amarelinho LTDA. (fls. 229-259); vi) Tabela referente às movimentações bancárias
relacionadas ao recorrente (fls. 260-271); vii) Quadro demonstrativo dos depósitos por vendas
com cheques pré-datados (60 dias da venda) (fls. 274 e 275) e viii) Livro registro de saídas de
Antonio Roque Mucelin – EPP (fls. 278-287).
O contribuinte apresentou impugnação em 17/08/2009 (fls. 302-328) alegando
que:
a) A movimentação bancária não deve se confundir com o conceito de renda.
b) Algumas discrepâncias entre as vendas e os depósitos relacionados pelo
Fisco podem ser causadas pela utilização de cheques pré-datados pelos
clientes, resultando em recebimento de pagamentos após 60 dias contados
da data das vendas. Além disso, o Fisco deixou de considerar as vendas
realizadas pelo estabelecimento de Antonio Roque Mucelin, irmão do
impugnante.
c) A ausência de autenticação dos livros referentes às vendas no
estabelecimento do irmão do impugnante se deve ao fato de que, no
Estado de São Paulo, tal autenticação apenas ocorre quando há fiscalização
na empresa, que se efetiva com a anotação no livro próprio de ocorrências
e documentos fiscais. Por isso, é indevida a desconsideração dos
documentos apresentados ao Fisco. Além disso, os dados poderiam ser
facilmente confrontados com as informações fornecidas na DIPJ/2006 da
empresa em questão.
d) O art. 9o, VII, do Decreto-Lei no 2.471/88 cancela todos os débitos de
Imposto de Renda originados da análise de extratos e comprovantes
bancários. Esse também é o entendimento do Tribunal Regional Federal da
1a Região.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000162/2009-16

e) Para que o depósito bancário se transforme em renda tributável, é
necessário que seja comprovada a utilização dos valores depositados como
renda consumida, como é do entendimento do Conselho de Contribuintes
(Acórdão no 102.46.139).
f) Pela dicção do art. 110 do CTN, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96
não pode alterar o conceito de renda ou de provento para neles incluir
depósitos bancários.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fls. 325-328):
"Ex positis", e pelas demais razões que Vossas Senhorias saberão extrair de tudo quanto
produzido na presente IMPUGNAÇÃO, requer o ora impugnante, pelo seu advogado
infra-assinado que:
Preliminarmente:
Seja a presente IMPUGNAÇÃO, tempestiva, considerada procedente para o fim de
ANULAR o Auto de Infração (Processo 16045.000162/2009-16), que trata de
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física com espeque em depósitos bancários,
considerados não comprovados e, por presunção, declarados como omissão de receita.
Subsidiariamente:
1 - Sejam considerados no levantamento levado a cabo pelo Ilustre Auditor Fiscal os
valores constantes das planilhas ora encartadas, desconsideradas conforme
RELATÓRIO FISCAL de fls, que se referem aos valores dos depósitos dos cheques
pré-datados, obtidos com a venda a prazo e, ainda, as receitas depositadas em conta do
ora impugnante, oriundas da empresa ANTONIO ROQUE MUCELIN – EPP, inscrita
no CNPJ/MF sob n 9 05.771.947/0001-10;
2 - Seja, na forma preconizada no Art. 16, inciso IV, do Decreto n9 70.235, de 6 de
março de 1972, com suas posteriores alterações, determinada diligência no sentido de se
comprovar
os valores obstaculizados pela não admissibilidade das receitas da empresa ANTONIO
ROQUE MUCELIN-EPP, como acima identificada, por entender o Ilustre Auditor
Fiscal inidôneo o livro apresentado por falta de assinatura, requerendo, se assim for
necessária, a cópia da DIPJ/2006 da referida empresa;
3 - Seja, com fundamento no que estabelecido pelo § 49 , do Art. 16, do mesmo
Diploma Legal, concedido o direito à prova documental, consistente na cópia da
DIPJ/2006 acima
referida, pela impossibilidade da oportuna juntada na presente impugnação em razão da
inatividade daquela desde 2006.
4 - Seja, por conseqüência, provida a presente IMPUGNAÇÃO no seu efeito
subsidiário, que se mantenham o benefícios da Lei n9 11.941, de 27 de maio de 2009,
que trata do parcelamento ordinário de débitos tributários.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Quadro
demonstrativos dos depósitos de cheques pré-datados por venda a prazo, nos meses de fevereiro
e março de 2005 (fls. 330 e 331) e ii) Planilha incluindo as vendas da empresa Antonio Roque
Mucelin – EPP, identificadas como “Vendas E” (fls. 333 e 334).
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000162/2009-16

Constatada a não observância de formalidades obrigatórias na constituição dos
atos e termos processuais, foi o então impugnante intimado, em 23/09/2009, para apresentar
documentos de identidade cuja assinatura confiram com aquelas constantes da peça impugnatória
(fls. 336-340). Em reposta, foram anexados os documentos das fls. 341 e 342.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ),
por meio do Acórdão no 17-53.703, de 06 de setembro de 2011 (fls. 344-353), negou provimento
à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430/96, consideram-se
rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os
depósitos junto a instituições financeiras, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
SÚMULA
182
DO
TFR.
AUSÊNCIA
DE
CORRELAÇÃO
COM
LANÇAMENTOS RELATIVOS A FATOS GERADORES OCORRIDOS SOB A
ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
A SÚMULA 182 do TFR, tendo sido editada antes do ano de 1988, não serve como
parâmetro para decisões a serem proferidas em lançamentos fundamentados em Lei
posterior.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI.
Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 16 de novembro de 2011 (fl. 357), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 16 de dezembro de 2011 (fls. 358-377). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações
de inconstitucionalidade em respeito à Sumula CARF 2, e também os argumentos não manejados
quando da impugnação por preclusos.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000162/2009-16

Mérito
1
Omissão de rendimentos
O presente caso trata de omissão de rendimentos. Esses casos são disciplinados
pelo art. 42 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Observe-se que o § 3o prescreve que os créditos serão analisados
individualizadamente. Ou seja, o ônus da prova para a comprovação de que os depósitos não são
omissão de receita incumbe ao contribuinte.
No presente caso, o recorrente não se desincumbiu de tal ônus. Não há
demonstração individualizada da origem de tais créditos.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000162/2009-16

A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados
individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial.
Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
Cito, ainda, a Súmula CARF 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Conforme amplamente disposto na decisão da DRJ, o recorrente realmente não
comprovou a origem dos recurso (fls. 349-340):
Pelas razões expostas acima, o contribuinte, se deseja afastar a tributação, não pode se
furtar de fazer a prova da origem dos recursos movimentados.
Provar, neste caso, não significa apenas mostrar que o dinheiro veio de algum lugar.
Cabe ao contribuinte esclarecer a correlação inequívoca entre os rendimentos/recursos
recebidos pelo contribuinte e os respectivos depósitos bancários, bem como esclarecer
sobre as operações/fatos/circunstâncias que ensejaram esses créditos. Ou seja, mais do
que uma "documentação hábil e idônea" que estabeleça urna relação objetiva, direta,
cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os créditos bancários cuja
origem pretende-se ver comprovada, deve-se também esclarecer a que título esses
créditos bancários ingressaram na conta bancária do contribuinte.
Neste sentido, não se consegue verifica a relação cabal e inequívoca em termos de datas
e valores dos montantes depositados em contas com aqueles que seriam originários de
vendas no prazo de 60 dias (f1.178/179 ou 230/231). Ademais, conforme já expresso
acima, caberia ao contribuinte demonstrar mais do que alguma coincidência nos valores
depositados, caberia ao contribuinte demonstrar que essas operações bancárias não
representa renda tributável ou já sofreram incidência do respectivo tributo. Portanto, não
vejo como decidir em sentido diverso aquele já expresso pela fiscalização que não
aceitou a comprovação.
O livro do estabelecimento do irmão do contribuinte também não pode ser aceito.
Sobretudo por se caracterizar como confusão de patrimônio (conforme desenvolvido
abaixo), mas também pela inexistência da demonstração de que essas operações
bancárias não representam renda tributável ou que já sofrem incidência do respectivo
tributo.
Sem razão o recorrente, portanto.
2
O princípio da verdade material e o ônus da prova
É comum a afirmação de que o processo administrativo é informado pelo
princípio da verdade material. É importante, aqui, firmar que recebo com temperamentos a
noção de verdade material, principalmente após os estudos de filósofos e de processualistas que
afastam a velha distinção entre verdade formal e verdade material, também conhecidas como
verdade relativa e verdade absoluta, respectivamente. Quanto aos filósofos, menciono, aqui,
principalmente, Newton Carneiro Affonso da Costa, criador do conceito de verdade aproximada
ou quase-verdade. (O conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Discurso Editorial, 1999, p. 25-
60). Quanto aos processualistas, lembro, aqui, das palavras de Michele Taruffo, quando afirma
que “Na realidade, em todo contexto do conhecimento científico e empírico, incluído o dos
processos judiciais, a verdade é relativa. No melhor dos casos, a ideia geral de verdade se pode
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000162/2009-16

conceber como uma espécie de ideal regulativo, isto é, como um ponto de referencia teórico que
se deve seguir a fim de orientar a empresa do conhecimento na experiência real do mundo”. (La
prueba. Marcia Pons: Barcelona, 2008, p. 26). No processo muito provavelmente não
alcançaremos a verdade. E, se a alcançarmos, não saberemos que efetivamente a alcançamos. A
verdade material, então, é ideal perseguido, nunca resultado garantido.
Ao comentar o princípio, James Marins afirma que “...no procedimento e no
Processo Administrativo Tributário a autoridade administrativa pode e deve promover as
diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade
objetiva ou material” (Direito processual tributário brasileiro: administrativo e judicial. 12 ed.
São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 180). Não há dúvidas de que o Fisco deverá, como
leciona Cleucio Santos Nunes, “estreitar a reconstituição da verdade (fatos) ao ponto mais
próximo de sua efetiva ocorrência”. Isso porque, parte-se da premissa de que o Fisco, ao exigir o
cumprimento da obrigação tributária, “cercou-se de todos os elementos probatórios possíveis, os
quais expressam a realidade dos fatos que se pode reconstituir” (Curso completo de direito
processual tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 347).
Esse princípio – da verdade material – está diretamente ligado à função
desempenhada pelo processo administrativo. No Brasil, ele desempenha função subjetiva, e não
objetiva. Quero com isso dizer que tem o processo administrativo a função de proteger os
direitos subjetivos e os interesses dos particulares, e não apenas o de defesa da ordem jurídica e
dos interesses públicos confiados à Administração Fiscal, nas precisas lições de Alberto Xavier
(Princípios do processo administrativo e judicial tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.
155). São de Alberto Xavier, ainda, as lições que busco para concluir que no processo
administrativo, o “...órgão de julgamento não está limitado, como o antigo ‘juiz-árbitro’, às
provas voluntariamente exibidas pelos particulares, vigorando o princípio inquisitório que lhe
atribui o poder de promover, por sua iniciativa, todas as diligências que considere necessárias
ao apuramento da verdade no que concerne aos fatos que constituem o objeto do processo”
(Princípios do processo administrativo e judicial tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.
158). Nesses processos, dominados pelo princípio inquisitivo, diz Saldanha Sanches, “vão ser
atribuídos poderes mais amplos para a determinação dos factos que vão ser objecto de escrutínio
judicial, e isto por efeito da natureza do litígio, que, por versar sobre uma questão de interesse
público, escapará necessariamente aos poderes de disposição das partes, podendo, por isso
mesmo, o juiz, proceder à modificação do programa processual, alargando-o a questões não
suscitadas pelas partes” (O ônus da prova no processo fiscal. Lisboa: Centro de Estudos Fiscais,
1987, p. 12-13). Tomo, por exemplo, o prescrito pelo art. 29 do Decreto n. 70.235, de 6 de março
de 1972, que ao tratar do julgamento de primeira instância, prescreve o princípio do livre
convencimento do julgador, ao estabelecer que “Na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias”. No mesmo caminho, cito o art. 29 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a Lei
do Processo Administrativo Federal, o qual prescreve que “As atividades de instrução destinadas
a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou
mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados
de propor atuações probatórias”. Esses são exemplos de um sistema pautado pela busca da
“verdade material”, que, na visão de Cleucio Santos Nunes, “...exige do Poder Público a
produção de provas necessárias ao cumprimento da legalidade e proteção do interesse público
indisponível” (Curso completo de direito processual tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019,
p. 108).
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000162/2009-16

O Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972, prescreve, em seu art. 14, que a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. A impugnação, nos termos
do art. 15 deve ser “...formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar...”. Ela deverá mencionar, de acordo com o que prescreve o art. 16: i) a autoridade
julgadora a quem dirigida; ii) a qualificação do impugnante; iii) os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; as
diligências, ou perícias que o impugnante pretende sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito; e v) se a matéria
impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. Percebe-se,
portanto, que, quanto à causa de pedir, que se refere ao por que se pede, a lei optou pela teoria
da substanciação, ou seja, é necessária a indicação do objeto do processo, sendo vedada a
negativa geral (XAVIER, Alberto. Princípios do processo administrativo e judicial tributário.
Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 163). Fundamentos não alegados precluem.
Ao ler o disposto no art. 16 do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972, poder-
se-ia questionar se, de fato, aplica-se ao processo administrativo tributário o princípio
dispositivo. Se não lhe seria reservado, ao oposto, o princípio dispositivo, e, com ele, a chamada
“verdade formal”. Sobre isso, aponto a boa resposta de Cleucio Santos Nunes:
Por outro lado, conforme tem-se visto ao longo deste livro, o processo administrativo
tributário decorre do procedimento de constituição da exigência fiscal. Inexiste com o
encerramento da fase procedimental uma solução de continuidade do procedimento que
o faça caducar juridicamente. Ao contrário, o procedimento é o que dá causa ao
processo administrativo contencioso, exercendo sobre ele várias influências, inclusive
principiológicas. Saliente-se, que o regime do processo administrativo tributário
contencioso é orientado pelo princípio dispositivo, pois cabe ao sujeito passivo
impugnante alegar toda matéria de defesa e requerer as provas com que pretende
desconstituir a pretensão administrativa. Isso não significa , no entanto, que o processo
administrativo não possa absorver o regime da verdade material se, no fundo, a
exigência tributária constitui direito indisponível da Fazenda, tendo por escopo a revisão
da legalidade. A ausência de provas no processo quando estas podem ser produzidas,
poderá prejudicar tanto o contribuinte quanto à própria Fazenda, porque a verdade não
foi descoberta. Assim, caso o impugnante não requeria as provas com que poderia ser
dirimida a controvérsia, nada obsta, em homenagem à verdade material, que a
autoridade julgadora determine as provas que possam formar melhor o seu
convencimento para uma decisão analítica e correta.
[...]
Vale salientar que o sistema da verdade material no processo administrativo tributário
não poderá neutralizar a lei quanto às restrições procedimentais relativas à preclusão.
Não tendo sido requeridas as provas pelo impugnante, não poderá ser reaberta essa
oportunidade pelo simples interesse do sujeito passivo, mas se a prova for necessária, a
análise de sua necessidade ficará a critério do julgador. (Curso completo de direito
processual tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1349-351).
No que se refere ao ônus da prova, é importante distinguir alguns momentos, e
isso porque a prova poderá ser produzida tanto por ocasião do procedimento administrativo
quanto no processo administrativo, ou seja, nas fases de fiscalização e litigiosa, respectivamente.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000162/2009-16

No primeiro desses momentos, o ônus da prova – ou melhor, o dever da prova
– é da Administração. Trata-se daquele o relativo ao fato que embasa o lançamento tributário.
Observo, aqui, o disposto no art. 9o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova.
Não há dúvida, portanto, de que o ônus (dever) da prova relativo à comprovação
do fato que embasa o lançamento é da Administração, e não do particular. É o que diz Sérgio
André Rocha: “...a Administração não goza de ônus de provar a legalidade de seus atos, mas sim
de verdadeiro dever de demonstrá-la” (Processo administrativo fiscal: controle administrativo
do lançamento tributário. São Paulo: Almedina, 2018, p. 226). Alberto Xavier, menciona que
“...é hoje concepção dominante que não pode falar-se num ônus da prova do Fisco, nem em
sentido material, nem em sentido formal. Com efeito, se é certo que este se sujeita às
consequências desfavoráveis resultantes da falta da prova, não o é menos que a averiguação da
verdade material não é objetivo de um simples ônus, mas de um dever jurídico. Trata-se,
portanto, de um verdadeiro encargo da prova, ou dever de investigação...” (Lançamento no
direito tributário brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 156).
Observo que o art. 142 do Código Tributário Nacional é expresso ao mencionar a
verificação da ocorrência do fato gerador:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Lembro aqui das palavras de Mary Elbe Queiroz, que, em obra específica sobre o
tema conclui:
À autoridade lançadora compete o dever e o ônus de investigar, diligenciar, demonstrar
e provar a ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário e apurar o quantum devido pelo
sujeito passivo, somente se admitindo que se transfira ou inverta ao contribuinte o ônus
probandi, nas hipóteses em que a lei expressamente o determine [...].
De regra à autoridade lançadora incumbe o ônus da prova da ocorrência do fato jurídico
tributário ou da infração que deseja imputar ao contribuinte. Os fatos tributários não são
fatos notórios que prescindam de prova, prevalecendo, sempre, no processo
administrativo-tributário a máxima onus probandi incumbit ei quid dicit. Portanto, é a
Fazenda Pública que deverá produzir a prova da materialidade dos fatos que resultarão
no lançamento tributário a ser efetuado contra o sujeito passivo. (Do lançamento
tributário: execução e controle. São Paulo: Dialética, 1999, p. 141-142)
Paulo de Barros Carvalho manifesta o mesmo entendimento:
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000162/2009-16

É imprescindível que os agentes da Administração, incumbidos de sua constituição, ao
relatar o fato jurídico tributário, demonstrem-no por meio de uma linguagem admitida
pelo direito, levando adiante os procedimentos probatórios necessários para certificar o
acontecimento por eles narrado. Tal requisito aparece como condição de legitimidade da
norma individual e concreta que documenta a incidência, possibilitando a conferência
da adequação da situação relatada com os traços seletores da norma padrão daquele
tributo (O procedimento administrativo tributário e o ato jurídico do lançamento.
Derivação e positivação no direito tributário. v. II. São Paulo: Noeses, 2016, p. 233).
É justamente a comprovação da ocorrência do fato, que é motivo do ato
administrativo e lançamento, que lhe confere validade. Lembro, aqui, que “[n]o ato-norma de
lançamento tributário, o motivo do ato é o fato jurídico tributário, i. é, ‘a ocorrência da vida real’
que satisfaz ‘a todos os critérios identificadores tipificados na hipótese’ tributária” (Eurico
Marcos Diniz de Santi. Lançamento tributário 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 165).
Inexistente o motivo, o lançamento é nulo. Novamente, nas didáticas palavras de Paulo de Barros
Carvalho:
A motivação é o antecedente da norma administrativa do lançamento. Funciona como.
Descritor do motivo do ato, que é fato jurídico. Implica declarar, além do (i) motivo do
ato (fato jurídico); o (ii) fundamento legal (motivo legal) que o torna fato jurídico, bem
como, especialmente nos atos discricionários; (iii) as circunstâncias objetivas e
subjetivas que permitam a subsunção do motivo do ato ao motivo legal. [...]
A Teoria dos Motivos Determinantes ou – no nosso entender, mais precisamente – a
Teoria da Motivação Determinante, vem confirmar a tese de que a motivação é
elemento essencial da norma administrativa. Se a motivação é adequada à realidade do
fato e do direito, então a norma é válida. Porém, se faltar a motivação, ou esta for falsa,
isto é, não corresponder à realidade do motivo do ato, ou dela não decorrer nexo de
causalidade jurídica com a prescrição da norma (conteúdo), consequentemente, por
ausência de antecedente normativo, a norma é invalidável. A motivação do ato
administrativo de lançamento é a descrição da ocorrência do fato jurídico tributário
normativamente provada segundo as regras de direito admitidas. Sem esta, o direito
submerge em obscuro universo kafkaniano. O liame que possibilita a consecução do
princípio da legalidade nos atos administrativos é exatamente a motivação do ato. A
força impositiva da obrigação de pagar o crédito tributário decorre desses elementos,
que se lastreia na prova da realização do fato e na subsunção à hipótese da norma
jurídica tributária. (O procedimento administrativo tributário e o ato jurídico do
lançamento. Derivação e positivação no direito tributário. v. II. São Paulo: Noeses,
2016, p. 237-238).
Além disso, da leitura do enunciado do art. 9o é possível concluir que precluirá
temporalmente para a Administração o direito à apresentação probatória caso o auto de infração
ou a notificação de lançamento não venham dela acompanhados. A prova, aqui, serve como
motivação do ato administrativo. Sem ela, não há como aceitar que tais atos gozam de presunção
de validade. Cito, aqui, passagem de recente obra intitulada Eficiência probatória e a atual
jurisprudência do CARF:
A Administração tem o direito de fiscalizar o contribuinte de forma plena: pode solicitar
documentos escritos, provas eletrônicas, verificar fisicamente o estoque, solicitar
esclarecimentos para os administradores e funcionários, intimar terceiros que
mantiveram relações comerciais com o fiscalizado e promover toda e qualquer outra
diligência não vedada em lei e pertinente ao fato que se busca investigar. Por isso, nada
justifica a juntada posterior de provas imprescindíveis à comprovação do fato típico.
Ou a prova é conhecida até o momento da lavratura do auto de infração, ou não é.
Sendo conhecida, deve ser obrigatoriamente juntada; não sendo, a informação nela
teoricamente contida é irrelevante para a produção daquele ato administrativo. (Maria
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000162/2009-16

Rita Ferragut. Provas e o processo administrativo fiscal. Eficiência probatória e a atual
jurisprudência do CARF. São Paulo: Almedina, 2020, p. 39).
Não fosse assim, estaríamos diante do princípio da comodidade tributária,
presente em sistemas de extrativismo fiscal. O mencionado princípio pode ser explicado nos
seguintes termos:
Sob a lógica do “princípio da comodidade tributária”, o Fisco não precisa provar para
acusar o contribuinte. É o contribuinte que, acusado sem provas (pela inversão do ônus
da prova), tem que provar situação jurídica que é da esfera de competência do Fisco
dispor. Nessa cômoda racionalidade, o contribuinte cumpre suas obrigações tributárias,
muitas vezes incorrendo em custos de adequação para facilitar a atividade da
fiscalização, os quais, na verdade, deveriam ser suportados pelo Estado [...]. Não
obstante, ainda fica sujeito à ulterior autuação em decorrência da ineficiência da
fiscalização do Poder Público, que, não raro, não empreende todos os esforços possíveis
para realizar sua atividade e, quase sempre, limita-se a procurar ilícitos para punir, em
vez de auxiliar o contribuinte no correto cumprimento da legislação. (Eurico Marcos
Diniz de Santi. Kafka: alienação e deformidades da legalidade, exercício do controle
social rumo à cidadania fiscal. São Paulo: RT e Fiscosoft, 2014, p. 354).
Entretanto, há exceções.
A exceção à regra geral se dá nos casos em que, durante o procedimento
administrativo, o particular, mesmo intimado para prestar informações ou manifestar-se, deixe de
fazê-lo, ou, ainda, naqueles casos em que a lei tenha estabelecido em favor da Administração,
alguma presunção relativa.
Quanto ao ônus da prova do particular, o Decreto n. 70.235, de 6 de março de
1972, prescreve, em seu art. 16, III, incumbir ao impugnante o ônus da prova. Isso porque, o
inciso III estabelece que a impugnação deverá mencionar “...os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”. Além disso, é
importante observar o contido no art. 36 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a Lei do
Processo Administrativo Federal, de acordo com o qual “Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei”. O mencionado art. 37 prescreve: “Quando o interessado declarar
que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a
instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”.
Quanto à prova documental, segundo o § 4o do art. 16 do Decreto n. 70.235, de 6
de março de 1972, ela deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual. A determinação, entretanto, não é absoluta. Observe-se
que na parte final do mesmo § 4o consta a cláusula “a menos que”. Ou seja, diante de algumas
das circunstâncias dispostas nas alíneas “a”, “b”, ou “c”, a prova documental poderá ser
apresentada após a impugnação. São elas: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivos de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. A ocorrência dessas
circunstâncias deve ser comprovada pelo recorrente. Eis, para tanto, a prescrição do § 5o do art.
16 do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972: “A juntada de documentos após a impugnação
deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior”.
Entretanto, no caso de já ter sido proferida a decisão, dispõe o § 6o do art. 16 do Decreto n.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-008.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000162/2009-16

70.235, de 6 de março de 1972, que “...os documentos apresentados permanecerão nos autos
para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância”.
Por fim, não desconheço a prescrição do art. 3o, III, da Lei n. 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, a Lei do Processo Administrativo Federal, de acordo com o qual “o
administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe
sejam assegurados: [...] formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais
serão objeto de consideração pelo órgão competente”. Como também conheço aquela do art. 38,
o qual prevê que “O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo”. A leitura isolada desses dois dispositivos poderia abrir margem para
interpretações que admitissem a apresentação da prova documental em qualquer fase do
processo, desconsiderando-se, assim, a eventual preclusão. Afasto, aqui, essa interpretação,
lembrando que o art. 69 da mesma Lei estabelece que “Os processos administrativos específicos
continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos
desta Lei”.
Desse modo, sou da opinião que a apresentação extemporânea de documentos, ou
seja, apresentados após o protocolo da impugnação (não a acompanhando), somente tem lugar
naqueles casos previstos expressamente nas alíneas “a”, “b” e “c” § 4o do art. 16 do Decreto n.
70.235, de 6 de março de 1972.
É importante ressaltar que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probatório, mesmo tendo sido intimada diversas vezes para se manifestar nos autos.
Sem razão o recorrente, portanto.
3
O Suposto Cancelamento dos Débitos de Imposto de Renda – Art. 9o, VII, do Decreto-
Lei 2.471/88
O recorrente alega que o art. 9o, VII, do Decreto-Lei no 2.471/88 cancela todos os
débitos de Imposto de Renda originados da análise de extratos e comprovantes bancários.
Não há como aceitar a argumentação do recorrente. Não há dúvida que o
cancelamento em questão, promovido pelo mencionado Decreto-Lei diz respeito a créditos de
Imposto de Renda anteriores à edição do Decreto-Lei, e não posteriores.
Sem razão, novamente, o recorrente.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-008.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000162/2009-16

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital